Tribunal: TJMT
Processo: 0006993-32.2017.8.11.0018
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006993-32.2017.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[THAIS DA SILVA PEREIRA - CPF: 071.127.241-71 (VÍTIMA), MAIKON DIONE ARRUDA DE FRANCA - CPF: 031.377.661-09 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR COM IMPLICAÇÕES DA LEI 11.340/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – ALEGAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS – DÚVIDAS ACERCA DA AUTORIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHA – VERSÃO DEFENSIVA SEM AMPARO NOS AUTOS – TESTEMUNHA OUVIDA EM JUÍZO – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO APELANTE QUE HARMONIZA COM AS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS – PRETENDIDO AFASTAMENTO DO VALOR DE REPARAÇÃO DE DANOS FIXADO – INVIABILIDADE –
QUANTUM
FIXADO COM ESPEQUE NO ART. 387, IV DO CPP – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA –ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 14 DAS TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DESTE SODALÍCIO – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS – VALOR ARBITRADO QUE SE APRESENTA EM CONSONÂNCIA COM A PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA DO RECORRENTE ANTE A REPRESENTAÇÃO PELA DEFENSORIA PÚBLICA – DESPICIENDO – HIPOSSUFICÊNCIA NÃO É DEMONSTRADA DE FORMA AUTOMÁTICA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO –ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA RESERVADA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – MANUTENÇÃO

DA SENTENÇA – NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.

Inviável falar-se em ausência de provas, tendo em vista que comprovadas a materialidade e a autoria, através de laudo pericial, depoimento da vítima, que tem especial valoração em casos deste tipo (violência doméstica) e de testemunhas. Referidas provas são suficientes para embasar o decreto condenatório, estando a negativa do apelante isolada nos autos.

Existindo depoimento de testemunha colhido sob o crivo do contraditório, não há que se falar em ausência de prova judicializada.

Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é possível fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, desde que haja pedido expresso na denúncia (tal como ocorre na espécie) ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral.

O patrocínio da causa pela Defensoria Pública não demonstra, de forma automática, a hipossuficiência do assistido.

A concessão do benefício da justiça gratuita não exclui a condenação do acusado em custas processuais, as quais terão a exigibilidade suspensa pelo prazo de cinco anos. A capacidade financeira do condenado será avaliada pelo juízo das execuções penais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de
Maikon Dione Arruda de França
contra decisão do Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juara/MT, nos autos da ação penal nº 6993-32.2017.811.0018 (código 100588), que o condenou por infringência ao disposto no artigo 129, § 9º do Código Penal, à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto e pagamento à ofendida do valor de 01 (um) salário mínimo a título de reparação dos danos causados pela infração (sentença – Id. 32779987).

Apesar de não manifestar interesse em recorrer da sentença (Id. 32779994), a Defensoria Pública interpôs recurso de apelação criminal em favor de
Maikon
(Id. 32779996). Em suas razões, persegue a absolvição, alegando dúvidas acerca da autoria delitiva, bem ainda, ausência de provas judicializadas aptas a embasar o decreto condenatório. Sucessivamente, manifesta-se pelo não pagamento da indenização em favor da vítima, por ausência de debate nos autos e a concessão de isenção das custas processuais ao recorrente, por ser beneficiário da justiça gratuita (Ids. 32780951 e 32780952).

Em resposta, o Ministério Público Estadual refuta os argumentos defensivos, requerendo o desprovimento do recurso da defesa e a manutenção da sentença condenatória em desfavor do apelante em seus integrais termos (Id. 67441984).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana, manifestou-se pelo improvimento do recurso (Id. 74720471), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“APELAÇÃO DEFENSIVA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER – CONDENAÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ART.129, ''§9º'', DO CÓDIGO PENAL C/C ART.5º, INC. III, DA LEI 11.340/06 – PRETENDIDO ABSOLVIÇÃO AO ARGUMENTO DE NÃO COMPARECIMENTO DA VÍTIMA NA FASE JUDICIAL –
IMPOSSIBILIDADE
– PRODUÇÃO PROBATÓRIA EM JUÍZO QUE AGREGADAS COM OS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO PRODUZIDOS EM SOLO POLICIAL CONDUZEM À CERTEZA QUANTO A AUTORIA DELITIVA. PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS –
IMPOSSIBILIDADE
– PEDIDO A SER REALIZADO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO QUE ANALISANDO A SITUAÇÃO DE POBREZA DO CONDENADO PODERÁ SUSPENDER TEMPORARIAMENTE A COBRANÇA. PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.”
(
Sic.
)

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de
Maikon Dione Arruda de França
contra decisão do Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juara/MT, nos autos da ação penal nº 6993-32.2017.811.0018, que o condenou por infringência ao disposto no artigo 129, § 9º do Código Penal.

A defesa persegue a absolvição, alegando dúvidas acerca da autoria delitiva, bem ainda, ausência de provas judicializadas aptas a embasar o decreto condenatório.

Sucessivamente, manifesta-se pelo não pagamento da indenização em favor da vítima, por ausência de debate nos autos e a concessão de isenção das custas processuais ao recorrente, por ser beneficiário da justiça gratuita.

Não merece guarida a tese absolutória, sob a alegação de ausência probatória.

Concernente à materialidade e autoria do crime, insta salientar que estas se encontram robustamente comprovadas através da portaria de instauração de inquérito policial (Id. 32649968), Boletim de Ocorrência nº 2017.69399 (Id. 32649969), laudo de exame de lesões corporais (Id. 32649987), que conclui que a vítima sofreu lesões corporais, pedido de providências protetivas (Id. 32649989) e a sua concessão (Id. 32649990), além dos depoimentos presentes nos autos.

Na realidade, o conjunto probatório e a própria dinâmica delitiva são reveladores de que o recorrente agrediu a vítima, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame acostado no Id. 32649987.

Assim narra a exordial acusatória:

“[...] Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 28 de fevereiro de 2017, por volta das 04h00, na Praça dos Colonizadores, nesta cidade e comarca de Juara-MT, o denunciado
MAIKON DIONE ARRUDA DE FRANÇA
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de seu comportamento, valendo-se da relação íntima de afeto que possui com a vítima,
Thaís da Silva Pereira
, sua namorada, agrediu-a fisicamente.

Ressai dos autos que, na época dos fatos, a vítima e o denunciado namoravam há, aproximadamente, 02 (dois) meses.

Segundo restou apurado no dia dos fatos, houve uma discussão áspera e fútil entre o casal, momento em que o denunciado MAIKON agrediu fisicamente a ofendida, desferindo-lhe dois socos em seu rosto, causando os danos corporais descritos no Laudo de Exame de Lesões Corporais de f. 08/10. [...]”
(Ids. 32610966 e 32649966)

Na fase investigativa, a vítima Thais da Silva Pereira declarou o seguinte:

“[...] Que em horário aproximado das 04 horas da manhã de hoje, 28/02/2017, diz que se encontrava na Praça dos Colonizadores nesta cidade, juntamente com seu namorado Maikon Dione Arruda de França de vinte e dois anos de idade, onde ocorria uma festa pública de carnaval. Que diz ter tido uma discussão fútil com Maikon Dione, o qual se encontrava embriagado alcoolicamente quando este lhe desferiu dois socos na face que lhe causou uma lesão no olho direito. [...]”
(
Sic.
, Id. 32649971)

O próprio apelante confessa a autoria do crime pelo qual foi condenado, na fase extrajudicial, senão vejamos:

“[...] Que em data que não recorda, sabendo ter sido no mês de fevereiro de 2017, diz que em horário aproximado das 04 horas da manhã, se encontrava em uma festa pública que acontecia na Praça dos Colonizadores nesta cidade, juntamente com Thaís da Silva Pereira com quem mantinha um relacionamento íntimo e afetivo há três meses. Que diz que assim como Thaís encontrava-se embriagado alcoolicamente, e em dado momento se envolveu em uma briga com vários rapazes, entre eles o que sabe se chamar Ualisson Aliff, e foi por eles agredido. Que diz ter desmaiado e recobrado os sentidos quando estava sendo atendido por socorristas do SAMU ainda na Praça Pública. Que diz ter se recusado a ir até o Hospital Municipal, e
após a saída dos socorristas diz ter pedido a Thaís que lhe entregasse a chave da motocicleta e que diante da recusa dela, diz ter desferido um soco na face de Thaís
. [...]”
(Id. 32649991) (negritou-se)

Na fase inquisitorial, Devair de França, genitor do apelante, se pronunciou sobre os fatos:

“[...] Que em data que não recorda, sabendo ter sido durante o período de carnaval de 2017, soube por terceiros que Maikon Dione havia se envolvido em uma briga com outras pessoas na Praça Pública nesta cidade, e que havia lesionado acidentalmente Thaís quando esta interviu na discussão. Que diz ter perguntado a Maikon Dione o que havia ocorrido, contudo, este não quis lhe contar. [...]”
(Id. 32649994)

Na delegacia, foi ouvida a testemunha Ualisson Aleff Barros Rodrigues, que assim se manifestou:

“[...] Que em data que não recorda, sabendo ter sido no mês de fevereiro de 2017, diz ter participado de uma festa pública que aconteceu na Praça dos Colonizadores nesta cidade. Que diz não ter se envolvido em nenhuma briga durante o período carnavalesco, bem como diz não conhecer as pessoas de nome Maikon Dione Arruda de França ou Thaís da Silva Pereira. [...]”
(Id. 32649995)

Em juízo, o apelante afirma que não se recorda dos fatos, aduzindo que pode ter agredido a vítima quando outras pessoas o estavam agredindo.

Os depoimentos testemunhais prestados na fase inquisitiva possuem detalhes dos fatos, confirmando a versão narrada pela vítima.

A negativa da prática delituosa pelo recorrente está isolada dos demais elementos coligidos nos autos.

O laudo pericial e mapa topográfico para localização de lesões de Id. Id. 32649987 corroboram com as declarações prestadas pela vítima, confirmando a lesão na região da pálpebra superior direita.

Em que pese a defesa afirmar que não há provas produzidas na esfera judicial, extrai-se do depoimento em juízo de Devair de França, genitor do apelante, que afirmou que soube de
Maikon
agrediu a vítima por estar de “cabeça quente”.

Desse modo, não há que se falar em insuficiência probatória, ainda mais tratando de crimes envolvendo violência doméstica, nos quais a palavra da vítima possui grande relevância, pois, geralmente estes crimes são cometidos sem a presença de testemunhas, principalmente quando congruente com as demais provas coligidas aos autos.

Há, portanto, prova produzida sob o crivo do contraditório, indicando ser o apelante o autor do delito pelo qual foi condenado.

Apesar de a vítima ter se manifestado apenas na fase extrajudicial, a versão por ela narrada coaduna com as demais provas produzidas nos autos, merecendo maior relevo probatório, uma vez que estes crimes, geralmente, ocorrem na clandestinidade.

Neste sentido, segue julgado do Superior Tribunal de Justiça:

[...]
Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, máxime quando a sua manifestação estiver respaldada por provas produzidas no curso da persecução penal, como no caso em apreço.
[...]
(HC 440.642/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 09/04/2018) (negritou-se)

Não destoa deste entendimento esta Segunda Câmara Criminal:

[...] Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva pela palavra da vítima, firme e coerente, que tem especial valor neste tipo de delito, não há falar em absolvição por falta de provas. [...]
(N.U 0004688-05.2015.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 21/06/2020)

[...] Tendo em vista que no âmbito da violência doméstica deve ser dado especial relevo às palavras das vítimas, estando demonstradas a materialidade e a autoria das infrações penais, impõe-se a manutenção da condenação.
(N.U 0006619-29.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 18/05/2020)

Diante das considerações expendidas, no presente caso, não há que se falar em absolvição do apelante, uma vez que a harmonia da declaração prestada pela vítima corrobora com o laudo pericial de Id. Id. 32649987, que demonstram a ocorrência do crime de lesão corporal, harmonizando, inclusive, com a confissão do recorrente na fase policial.

Desta feita, restou devidamente comprovado a prática do crime de lesão corporal no âmbito doméstico, praticado pelo recorrente.

Nas razões recursais o apelante insurge-se, ainda, quanto à fixação da indenização para reparação dos danos causados pela infração, objetivando o afastamento da indenização civil sob a alegação de que não houve debates nos autos sobre este ponto.

Dispõe o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal:

“O juiz, ao proferir sentença condenatória:

[...]

IV – fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido [...]”

Esta previsão legal tem por escopo agilizar a indenização da vítima de um ilícito penal, permitindo a liquidação da indenização mínima devida a título de reparação de danos.

O Superior Tribunal de Justiça aponta que o pedido de indenização pode constar de pedido expresso da acusação (denúncia ou queixa), estando admitida a legitimidade do Ministério Público para formular a pretensão.

À luz do noticiado, extrai-se da sentença condenatória, que o Magistrado
a quo
, fixou no importa de 01 (um) salário mínimo a título de indenização aos danos, nos seguintes termos:

“[...] Nos termos do artigo 387 do Código de Processo Penal, fixo em favor da ofendida o valor de 1 (um) salário mínimo para reparação dos danos causados pela infração. [...]”
(Id. 32779987, p. 2)

É cediço que o Código de Processo Penal, através de seu artigo 387, inciso IV, permite ao juiz determinar, no próprio bojo da sentença condenatória,
“valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”
.

Entende-se, no entanto, que a fixação do referido valor reparatório, na esfera penal, poderá ocorrer somente quando houver pedido expresso, quer do representante do Ministério Público ou de eventual assistente de acusação, oportunizando-se, assim, a produção de prova em sentido contrário e, com isso, o regular exercício do contraditório, nos termos do Enunciado nº 14, das Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Vejamos:

“14. A condenação a título de reparação de danos pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, assim como sua efetiva comprovação mediante devido processo legal, sendo vedada sua fixação de ofício pelo juiz.”

O Ministério Público ao oferecer a denúncia pugnou:

“[...] Requer, com fundamento no artigo 387, inciso IV do Código de Processo Penal, que o denunciado seja, por ocasião da prolação da sentença penal, condenado ao pagamento de valor mínimo de indenização civil. [...]”
(Id. 32649966)

In casu
, resta evidenciado o pleito ministerial feito na denúncia para reparação de danos.

Assim, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, mesmo que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória.

Não é demais, ainda, registrar que no presente caso (ilícito envolvendo a violência doméstica contra mulher), estamos diante do dano moral
in re ipsa
, o qual dispensa a produção de provas para sua configuração e pode ser dessumido da própria natureza do crime ou até mesmo da forma como foi praticado.

Nesse sentido, destaco arestos do Superior Tribunal de Justiça:

[...] A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.º 1.675.874/MS, fixou a compreensão de que a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral in re ipsa, de modo que, uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo. [...] A atitude de violência doméstica e familiar contra a mulher está naturalmente imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa. Desse modo, mostra-se necessário o restabelecimento do valor fixado pelo Juízo de origem como montante mínimo para a reparação dos danos causados pela infração. [...]
(REsp 1819504/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 30/09/2019)

[...] TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.
(REsp 1643051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018)

Destarte, o próprio juízo sentenciante é apto a estipular valor para danos morais sofridos pela vítima, que não há como mensurar em um montante, o valor referente à humilhação, sofrimento e dor, sendo que para os danos materiais, é necessária comprovação do efetivo prejuízo.

Ademais, a defesa do apelante teve a oportunidade de impugnar o valor dos danos, pois este estava assistido por advogada na audiência de instrução e julgamento, bem como a Defensoria Pública apresentou alegações finais escritas, de modo que o contraditório foi observado.

Desta forma, verifica-se que foram respeitados os princípios do contraditório e ampla defesa, uma vez que desde o início da ação penal a defesa estava ciente do pleito de fixação de indenização mínima.

Não obstante o arbitramento de indenização pelos danos causados pela infração, sempre há de ser feito com moderação, proporcional ao nível socioeconômico do apelante e levando-se em conta o grau do dano provocado.

Deve o magistrado, quando da fixação, pautar-se pela razoabilidade, experiência obtida no exercício intelectivo e bom senso, atentando às peculiaridades do caso concreto.

Assim, considerando as peculiaridades do caso em apreço e atento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, corroborado com a prova constante nos autos, há de ser mantido o
quantum
indenizatório fixado na decisão de primeiro grau.

É entendimento pacificado:

PENAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E DE AMEAÇA CONTRA A EX-MULHER. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Réu condenado por infringir os artigos 129, § 9º, do Código Penal, depois de agredir a ex-namorada, causando lesões. 2 A palavra segura e convincente da vítima foi corroborada pelos depoimentos dos pais e a prova pericial, evidenciando a presença de lesões corporais compatíveis com seus relatos. 3 A indenização mínima por danos morais decorrentes de crimes praticados no âmbito da Lei Maria da Penha se deve ater aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso, a gravidade, a situação econômico-social do ofensor, a prevenção de comportamentos futuros análogos, a necessidade de compensação dos danos sofridos e o esforço mínimo para quitação. 4 Apelação não provida.
(TJDF; APR 2018.06.1.000869-6; Ac. 118.4808; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. George Lopes; Julg. 27/06/2019; DJDFTE 16/07/2019)

Além do mais, o fato de o apelante ser representado pela Defensoria Pública não comprova, de forma automática, a hipossuficiência da parte, conforme entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios:

“O patrocínio da causa pela Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial de Ausentes, não significa o reconhecimento automático da gratuidade de Justiça para a parte representada, na medida em que o aludido benefício depende de comprovação da hipossuficiência.”
(Acórdão 1068770, unânime, Relator: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2017)

No mesmo sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

[...] A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido "[...] de que o patrocínio da causa pela Defensoria Pública não significa, automaticamente, a concessão da assistência judiciária gratuita, sendo necessário o preenchimento dos requisitos previstos em lei" (AgRg no AREsp 772.756/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 1º/9/2016, DJe 12/9/2016.). Precedentes: AgInt no AREsp 913.137/BA, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/11/2016, DJe 14/11/2016; AgInt no AREsp 942.537/BA, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/10/2016, DJe 24/10/2016; e, AgRg no AREsp 797.154/MS, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3ª Região), Segunda Turma, julgado em 2/6/2016, DJe 8/6/2016. II - No caso dos autos, mesmo após a intimação da parte recorrente, não houve a comprovação da regularidade no recolhimento do preparo, com a incidência do óbice do enunciado n. 187 da Súmula do STJ. Reconhecimento da deserção do recurso especial. III - Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1052390/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 17/08/2017) (negritou-se)

A defesa busca a concessão de isenção das custas processuais ao recorrente, por ser beneficiário da justiça gratuita

No que tange ao pagamento das custas processuais, impera consignar que o beneficiário da justiça gratuita não tem direito à sua isenção ou suspensão, apenas fica desobrigado do seu pagamento enquanto durar a situação de pobreza, pelo prazo máximo de 05 (cinco) anos, após o que estará prescrita a obrigação, como disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Entretanto, ressalto que a competência para a análise da questão recai sobre o juízo da execução, que avaliará a condição financeira do apenado no momento do cumprimento da sentença, não cabendo a esta Corte de Justiça avaliar em sede de apelo a possibilidade de sobrestamento do seu pagamento.

Nesse sentido, é a orientação pacífica deste egrégio Tribunal de Justiça:

[...] A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente, suspende-se a exigibilidade da obrigação que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º).
(Ap. 126533/2017, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, julgado em 6.2.2018)

[...] Nos termos do art. 98, § 3º, da lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil), “vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequente são trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
(Ap. 92753/2017, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, 2ª Câmara Criminal, julgado em 13.9.2017)

Sendo assim, a avaliação da situação financeira do apelante deverá ser realizada na fase da execução, a qual se mostra o momento adequado para tal aferimento.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
não

provejo
o recurso de apelação criminal interposto por
Maikon Dione Arruda de França
, mantendo inalterados os termos da r. sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021